Tribunal: TJMT
Processo: 1010037-68.2020.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010037-68.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (APELADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE REPARAR DANO MATERIAL MANTIDO – DANO MORAL – DESCABIMENTO –
NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar os danos materiais decorrente da queima das células da balança da Recorrida.

Em relação ao dano moral, contudo, a decisão vergastada merece reforma, na medida em que não ficou demonstrado nos autos à ofensa a honra objetiva da Recorrida, única situação capaz de ensejar a reparação pelo dano sofrido pela pessoa jurídica, estando o julgado em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Arbaza Alimentos Ltda
.,
julgou procedentes os pedidos formulado na inicial, a fim de condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), bem como à quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por fim, a Apelante também foi compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a única documentação supostamente técnica presente no caderno processual acerca do dano ocorrido foi produzida pelo próprio Apelado, sem demonstrar qualquer evidência ou indício concreto que levasse a concluir que o dano causado se deu por conta de falha na prestação de serviço.

Aduz que não há prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizá-la ao pagamento de indenização por danos materiais.

Assevera que, de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora é isenta de responsabilidade no caso em que o consumidor, por sua conta e risco, efetua o reparo sem a devida autorização e que, na hipótese a balança foi consertada por conta e risco da Apelada.

Sustenta, ainda, que
não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado pela pessoa jurídica.

Ressalta que o dano moral só estaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome e à tradição da Recorrida, com negativa repercussão econômica e social, desencadeado por ato ilícito praticado pela concessionária, o que não ficou provado.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões no ID. 141034214.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
Arbaza Alimentos Ltda
.

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que devido
a uma sequência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, quedas e retornos bruscos, houve comprometimento da balança da empresa, constatando-se a queima de duas células do equipamento.

Alegou que houve má prestação de serviço da empresa Recorrente, bem como que a procurou solicitando providencias urgentes, todavia, não obteve qualquer resposta.

Sob tais argumentos, requereu
a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais a serem arbitrados em valor não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos materiais equivalentes a R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), a ser devidamente atualizado com correção monetária e juros de mora.

Em contestação, a Recorrente afirmou não ter ocorrido suspensão ou oscilação de fornecimento de energia elétrica, não havendo qualquer ato ilícito praticado por parte da concessionária.

Salientou que a Recorrido não fez provas da interrupção da energia elétrica, assim como não especificou as datas em que ocorreram a suposta suspensão da energia elétrica.

Defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como da ausência de conduta capaz de ensejar a indenização por dano moral. Pugnou, assim, pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial,
a fim de condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), bem como à quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Conforme relatado, a Apelante alega que a única documentação supostamente técnica presente no caderno processual acerca do dano ocorrido foi produzida pela própria Apelada, sem demonstrar qualquer evidência ou indício concreto que levasse a concluir que o dano causado se deu por conta de falha na prestação de serviço.

Aduz que não há prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizá-la ao pagamento de indenização por danos materiais.

As reclamações por danos elétricos são atendidas em cumprimento
a [crase
] legislação do setor elétrico para estes fins, mais precisamente com fundamento da Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece disposições relativas ao ressarcimento de danos em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico, especificadas pelos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 9 – Qualidade de Energia Elétrica.

Na hipótese, a Recorrente alega que a Recorrida não apresentou provas das interrupções que geraram o dano material alegado, bem como acostou aos autos documento denominado “Consulta Atendimento – Ordens de Serviço” que, no seu entender, comprova a inexistência de oscilações na Unidade Consumidora na data que ocorreu o dano.

Alega que a inadequação nas instalações elétricas prediais podem provocar oscilações e quedas de energia.

Ou seja, a Recorrente argumenta que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre a queima/dano e queda de energia/evento danoso.

Inobstante os argumentos expostos pela Apelante, a sentença não comporta reforma.

Sabe-se que a responsabilidade da Concessionária de serviço público Apelante é objetiva, no termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal; logo para afastar a condenação, a Recorrente deveria ter comprovado a inexistência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela Segurada,
o que não ocorreu no caso
.

A Apelante tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo, e aduziu que os documentos juntados pela Recorrida não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data do sinistro não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica
.

Com efeito, de acordo com Resolução 414 da ANEEL, (art. 210), a Concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo,
cabendo
exclusivamente
à distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas,
impede o indeferimento da solicitação
.

Desse modo, a fim de embasar o indeferimento do pedido, incumbia à Apelante comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano na balança da empresa Apelada e a suposta sobrecarga de energia, na forma contida nos itens 6.2 e 6.2.3 do PRODIST MÓDULO 9 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -, que estabelece que o processo específico deve ser instruído
com pelo menos cinco relatórios e que a ausência de um deles leva ao reconhecimento da perturbação na rede elétrica
.

Neste caso, a Recorrente não juntou nem um Relatório. Trouxe apenas os dados cadastrais da Recorrida, o histórico de ordens de serviço e contas da cliente, e tais documentos
não são capazes de confirmar a
ine
xistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pela Apelada. Isso, aliado à prova documental produzida pela Apelada (laudo técnico), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Não há como afastar o dever do ressarcimento, quando comprovado que ocorreu o problema elétrico e que o equipamento foi danificado.

Em outros termos, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior; de conseguinte, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade na data informada, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.

Em contrapartida, tendo em vista que os documentos juntados pela Apelada comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Recorrida – queima de 02 células da balança, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu o pedido inicial e obrigou a concessionária a reparação pela dano material causado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6º, da CF). 2.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos da parte autora, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu
. (TJ-SP - AC: 10022471920188260482 SP 1002247-19.2018.8.26.0482, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/09/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019).

Quanto ao dano moral, importa consignar que, embora o Verbete Sumular n.º 227 do STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do referido enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio.

Na hipótese, a Apelada pleiteou indenização por dano moral em razão da queima de duas células de sua balança, que a seu ver comprometeu a eficiência da prestação dos seus serviços a clientes, visto que ficou inoperante por onze dias.

Ocorre que inexiste evidência de que a queima do referido equipamento tenha inviabilizado por completo o serviço prestado pela Apelada (pesagem de grãos) e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial.

Note-se, aliás, que sequer há certeza quanto ao período em que a Apelada efetivamente ficou privada de utilizar a referida balança, tampouco indícios dos prejuízos em seu faturamento decorrentes do defeito e da insatisfação dos seus clientes em razão disso.

Desta forma, diante do conjunto probatório, tenho que o episódio causou meros transtornos temporários às operações comerciais da Apelada, os quais não caracterizam danos morais passíveis de serem indenizados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MATERIAL – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – RECURSOS IMPROVIDOS. Os laudos técnicos apresentados pela parte autora são suficientes para prova dos fatos constitutivos do seu direito, de forma a demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos e a má prestação do serviço da requerida, razão pela qual o julgamento procedente da presente ação, no tocante aos danos materiais comprovados. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, não se descura que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na linha do enunciado da Súmula 227 do STJ, contudo é imprescindível que haja ofensa à imagem da parte autora, o que não ficou demonstrado nos autos. (TJMS - AC: 08023073220208120017 MS 0802307-32.2020.8.12.0017, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 03/08/2021, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OCORRÊNCIAS INCAPAZES DE OFENDER A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. 1. São aplicáveis às relações existentes entre as empresas concessionárias de serviços públicos e às pessoas físicas e jurídicas que se utilizam dos serviços como destinatárias finais do serviço as normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras, quanto à responsabilidade independentemente de culpa (art. 14) e quanto à essencialidade, adequação, eficiência e segurança do serviço (art. 22). 2. Da análise do caso concreto, constata-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consistente na falha da prestação do serviço de fornecimento de energia pela parte ré, que culminou na queima do compressor do freezer que acondiciona os alimentos à venda no mercado. 3. Assim, a parte autora comprovou os prejuízos materiais consistentes no preço e instalação de novo motor compressor do freezer, assim como pela perda dos produtos deteriorados pela falta de... refrigeração, devendo ser ressarcida nos termos em que estabelecido na sentença. 4. Já a indenização por danos morais na hipótese de falha na prestação do serviço só é reconhecida em casos excepcionais, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, pois não demonstrada situação com real potencialidade para ofensa à honra objetiva da empresa, consubstanciada em prejuízo ao nome, à imagem, à reputação e à tradição de mercado da empresa. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJRS. Apelação Cível 70080975741 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 24/04/2019, 5.º Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo a apelante prestadora de serviço público de energia, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Se a concessionária de energia elétrica causou prejuízos à usuária (nexo causal comprovado) em virtude da oscilação/sobrecarga indevida dos serviços prestados, deve indenizá-la adequadamente pelos danos materiais (queima de aparelhos eletrônicos) ocasionados pela sobrecarga de energia. Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio.

Assim, se inexiste nos autos evidência de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais. (TJMT - APL: 00032968720138110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2015, 2.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/05/2015).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
e
afasto a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral à Apelada, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Não há falar em verba honorária recursal porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022